Tribunal: TJMT
Processo: 1001037-91.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001037-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), GENI LOPES ALENCAR - CNPJ: 14.154.857/0001-70 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DESPROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO (TEMA 1132 DO STJ). DIVERGÊNCIA NA NUMERAÇÃO DO CONTRATO, ERRO MATERIAL IRRELEVANTE. OUTROS DADOS QUE IDENTIFICAM A DÍVIDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Geni Lopes Alencar contra decisão monocrática que desproveu o Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (I) saber se a constituição em mora é válida diante da devolução da notificação extrajudicial com anotação de “endereço insuficiente”; (II) saber se a inconsistência entre o número do contrato indicado na notificação e o efetivamente pactuado compromete sua validade; e (III) saber se a capitalização de juros sem previsão contratual invalida a constituição em mora.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ, é válida a constituição em mora com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, independentemente de seu recebimento.
4. A divergência numérica no contrato notificado não impede a constituição válida da mora quando os demais dados constantes da notificação permitem a identificação inequívoca da dívida.
5. A alegação de abusividade na capitalização de juros não foi analisada pela instância de origem, inviabilizando o seu exame neste recurso, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido

7.
Tese de julgamento:
"1. A constituição em mora do devedor fiduciante é válida com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida por 'endereço insuficiente' (Tema 1132 do STJ). 2. Inconsistência numérica no número do contrato não invalida a notificação extrajudicial quando os demais elementos identificam adequadamente a dívida. 3. Questões não apreciadas em primeiro grau não podem ser conhecidas em sede recursal."

8. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.
9. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo Interno
, interposto por
Geni Lopes Alencar
, contra decisão proferida de decisão que desproveu recurso de agravo de instrumento por ela interposto,
mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.
(ID 270745863)
.

Irresignado, o Agravante alega equívoco na decisão agravada, porque
não houve a constituição válida da mora
, uma vez que a
notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso do correto
, tendo sido devolvida pelos correios com a anotação
"endereço insuficiente"
.

Argumenta que tal circunstância
impede a constituição em mora
, requisito essencial para o deferimento da liminar na ação de busca e apreensão.

Alega, ainda, que
houve inconsistência entre o número do contrato indicado na notificação e aquele efetivamente pactuado
, o que comprometeria a validade da notificação. Além disso, sustenta a
existência de capitalização diária de juros sem previsão contratual específica
, o que configuraria
prática abusiva
.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, visando à reconsideração da decisão pelo Relator e, caso este não concorde, pelo encaminhamento dos autos ao e. Colegiado para apreciação da matéria (ID 273460394).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (ID 275497857).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da análise dos autos, observa-se que a Agravante,
Geni Lopes Alencar
, busca reanálise da decisão que desproveu recurso de Agravo de Instrumento contra à decisão que, na ação de origem, deferiu a busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, cujo ementa ficou assim grafada:

“(...)
DECISÃO MONOCRÁTICA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. TEMA 1.132 DO STJ. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO SEM PREJUÍZO DA IDENTIFICAÇÃO DA DÍVIDA. QUESTÃO RELATIVA À CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO ANALISADA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Geni Lopes Alencar contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que deferiu tutela de urgência para busca e apreensão do bem móvel objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da constituição em mora da devedora fiduciante diante da notificação extrajudicial devolvida por "endereço insuficiente", bem como a repercussão da divergência no número do contrato e da suposta capitalização de juros abusiva sem previsão contratual.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1132, firmou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciante, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a prova do recebimento.

4. A divergência no número do contrato indicado na notificação extrajudicial não compromete a validade do ato, desde que os demais dados constantes da correspondência permitam a correta identificação da dívida.

5. A alegada abusividade na capitalização de juros não foi objeto de discussão na instância de origem, impedindo sua análise neste momento, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

Tese de julgamento: "1. A constituição em mora do devedor fiduciante é válida com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do recebimento. 2. Erros materiais na notificação que não comprometam a identificação do contrato não invalidam o ato."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC/2015, art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1132); TJSP, AI 2004188-31.2025.8.26.0000, Rel. Des. Flavio Abramovici, j. 21/02/2025; TJSP, AI 2013860-63.2025.8.26.0000, Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, j. 17/02/2025.

(...)”

Inconformada, a Agravante recorre insurgindo essencialmente em três aspectos: (I)
a alegada nulidade da constituição em mora
, em razão da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “endereço insuficiente”; (II)
a suposta inconsistência entre o número do contrato indicado na notificação e o número do contrato efetivamente pactuado
; e (III)
a incidência de capitalização de juros sem previsão contratual específica
.

DA CONSTITUIÇÃO EM MORA

A agravante sustenta que
não foi regularmente constituída em mora
, pois a notificação extrajudicial
não teria sido enviada ao seu endereço correto
, o que inviabilizaria a busca e apreensão do bem.

Ocorre que, conforme destacado na decisão monocrática impugnada, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento consolidado sobre a questão. Com efeito, no
Tema 1.132
, restou pacificado que
é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a prova do recebimento
.

Dessa forma, ainda que a notificação tenha sido devolvida por “endereço insuficiente”, tal fato
não invalida a constituição em mora
, uma vez que
o credor fiduciário cumpriu sua obrigação ao encaminhá-la para o endereço previamente informado pela própria devedora no contrato, conforme se extrai do contrato e do AR da notificação extrajudicial (ID 263299771 e 263299769)
.

Ademais, insta ressaltar que ao
devedor incumbe o dever de manter seu endereço atualizado perante o credor
, sob pena de assumir os riscos da comunicação ineficaz.

Assim,
não há que se falar em irregularidade na constituição em mora
, pois a notificação foi enviada para o endereço informado no contrato, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

DA DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO NA NOTIFICAÇÃO

No que concerne à
inconsistência entre o número do contrato indicado na notificação e aquele efetivamente pactuado
, o que, segundo alega, tornaria inválido o ato de constituição em mora, a decisão monocrática foi precisa ao afastar essa alegação, ressaltando que
erros materiais na notificação que não comprometam a identificação do contrato não invalidam o ato
.

Ora, os documentos acostados demonstram que,
embora haja uma pequena divergência numérica, os demais elementos identificadores constantes da notificação – como o nome da devedora, o nome da instituição financeira, o número da proposta, o número e valor da parcela mensal inadimplida – são suficientes para demonstrar a correlação entre a notificação e o contrato em questão
.

O próprio STJ já firmou entendimento no sentido de que
a existência de um erro material no número do contrato, quando os demais elementos permitem a identificação da dívida, não enseja a nulidade da notificação
.

Da mesma forma,
não há qualquer irregularidade na constituição em mora da Agravante
, sendo
improcedente
a alegação de nulidade da notificação.

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

No que tange à alegada abusividade na cobrança de juros capitalizados, a tese não merece acolhida.

Como bem ressaltado na decisão recorrida, essa questão
não foi apreciada na instância de origem
, motivo pelo qual sua análise em sede de Agravo de Instrumento – e, consequentemente, neste Agravo Interno – configuraria
indevida supressão de instância
.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que
questões não decididas pelo juízo de primeiro grau não podem ser apreciadas diretamente no tribunal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Desse modo, também tal
alegação não pode neste momento processual, em sede recursal, invalidar a constituição em mora
, cabendo à agravante
provocá-la na instância de primeiro grau
.

Logo, em que pese os argumentos da Agravante, a decisão agravada
encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, motivo pelo qual não verifico razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo
íntegra a decisão monocrática que desproveu o Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025